Tribunal: STF
Processo: Rcl 49052
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh) contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA nos autos do Processo 0017262-18.2019.5.16.0004, por suposto desrespeito ao decidido pelo Ministro Roberto Barroso no julgamento da ADPF 789-MC/MA.
    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “Ato contínuo, a EMSERH manifestou-se pela aplicação da liminar na ADPF n.º 789, de lavra do Ministro Roberto Barroso, no sentido de conceder a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares e do Estado do Maranhão a tal título, devendo as execuções em curso observar a sistemática dos precatórios. 
    Coadunando com a manifestação acima, o Juízo em questão, deferiu os termos da liminar proferida em ADPF 789, determinando que todas as execuções devessem atender o sistema de precatório ou RPV. Ocorre que, após emissão de Requisição de Pequeno Valor nº 23/2021, em 27.05.2021, foi expedido intimação em nome da EMSERH para efetuar o pagamento da RPV no prazo de sessenta dias, sob pena de sequestro nas contas da empresa reclamada. Seguidamente, a EMSERH impugnou a decisão no sentido de que o ofício requisitório fosse encaminhado à autoridade representativa da Fazenda Pública Estadual, qual seja, o Estado do Maranhão para ciência e pagamento via RPV. 
    Apesar da manifestação de que o ofício requisitório devesse ser encaminhado ao Estado do Maranhão, conforme decisão em liminar da ADPF n.º 789, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís manteve a RPV anteriormente expedida:
    […]
    Em continuidade, a EMSERH impugnou a decisão retro no sentido de que fosse encaminhado ofício requisitório à autoridade representativa da Fazenda Pública Estadual para ciência da execução via precatório/RPV. Contudo, o Juízo mais uma vez indeferiu o endereçamento da requisição de Pequeno Valor ao Estado do Maranhão:
    […]
    Diante da narração dos fatos, observa-se que houve decisão de expedição de Requisição de Pequeno Valor em nome da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares-EMSERH, o que vai de encontro com a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 1)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, observo que a petição inicial está desacompanhada de qualquer documento, contudo deixo de intimar a reclamante para sanar a irregularidade, tendo em vista que o exame da exordial já permite a verificação, de plano, da inadmissibilidade da reclamação.
    Na espécie, aponta-se desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso no julgamento da ADPF 789-MC/MA, ementada dessa forma:
    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF, com requerimento de medida cautelar, tendo por objeto decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinam o bloqueio judicial de verbas públicas de estatal prestadora de serviço de saúde. 2. Cabimento da ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. Nesse sentido: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; e ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 3. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988), da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Perigo na demora, diante da multiplicidade de constrições e do montante envolvido. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviço público de saúde no curso da pandemia da Covid-19. 5. Cautelar deferida.”
    A medida cautelar foi deferida nesses termos:
    “Diante do exposto e da urgência relatada pelo requerente, defiro a cautelar para determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares e do Estado do Maranhão a tal título, devendo as execuções em curso observar a sistemática dos precatórios; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas.
    Destaco que recentemente o Plenário desta Corte referendou a cautelar anteriormente deferida e assim decidiu:
    “O Tribunal, por unanimidade, confirmou a cautelar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido para: (i) suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro; (ii) determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios; e (iii) determinar a imediata devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: ‘Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)’. Tudo nos termos do voto do Relator.” 
    Como se depreende de tudo o que acabei de transcrever, o paradigma indicado evidentemente restringiu-se à questão jurídica da sujeição da Emserh ao regime de precatórios. Não houve transferência da responsabilidade pelo pagamento das dívidas ao Estado do Maranhão, como defendido pela reclamante. 
    As dívidas tratadas na ADPF 739/MA continuam sendo de responsabilidade da Emserh, que deverá pagá-las por meio de precatório ou RPV, a depender do valor.
    Nesse contexto, no qual não há plausibilidade jurídica mínima na pretensão da reclamante, verifico que decisão reclamada está de acordo com o decidido pelo Ministro Roberto Barroso no julgamento da ADPF 789-MC/MA.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator